Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701898-42.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: LEONARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 61892226, pois, conforme informado pela Ré/Apelante (ID 55734852), o Autor/Apelado desistiu da utilização do veículo que lhe foi disponibilizado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator